Tribunal: TJES
Processo: 0008033-69.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008033-69.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ROBERTO NALIM CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
INJÚRIA RACIAL. ARTIGO 140, § 3°, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
DEPOIMENTO
DAS
VÍTIMAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 140, § 3º, do Código Penal, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório.
2. Nos crimes contra a honra, a palavra da vítima assume relevante valor probante, especialmente quando apoiada nos demais elementos de prova dispostos nos autos. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
José Roberto Salim
, inconformado com a
s
entença pro
ferida
pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal d
e
Aracruz

às
fls.
174/18
3
.

Às fls. 31/32, a denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra o seguinte:

“
Consta dos autos que no dia 23/10/2017, aproximadamente às 10h40min, na Rua Fundão, s/n, na Marmoraria Barra do Sahy, Barra do Sahy, neste Município, o Denunciado, agindo de forma livre e consciente, praticou vias de fato contra ADALTO BILI DOS SANTOS, desferindo-lhe um tapa no rosto.

Consta ainda que no mesmo dia, horário e local, o Denunciado, agindo de forma livre e consciente, praticou Injúria Racial contra ADALTO BILI DOS
SANTOS chamando-o de "preto", "macaco", preto veio do cipó e disse que ele está na trabalho é para carregar peso, pois preto serve é pra isso.

Consta ainda que no dia 20/10/2017, em horário não especificado, na Rua Fundão, s/n°, na "Marmoraria Barra do Sahy", Barra do Sahy, neste Município, o Denunciado, agindo de forma livre e consciente, praticou Injúria Racial contra EVANDRO RAMOS utilizando-se de elementos de raça dizendo que o mesmo "deve ter nascido em cima da pedra" e "por isso nasceu mesmo do cipó". [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeir
o grau
condenou o recorrente nas sanções do
artigo
140, §

3°, por duas vezes, na forma do art
igo
69, todos do Código Penal
, à pena de
04 (quatro)
anos
e
08 (oito)
meses
de reclusão
,
além do pagamento de

486 (quatrocentos e oitenta e seis
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialment
e fechado.

Nas
razões recursais
sediadas às fls.
191/200
,
a defesa requer a absolvição do apelante,
sustentando a ausência de provas suficientes para a condenação.

Pois bem. Demonstrados resumidamente os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

De início, ressalto que a
materialidade
do crime rest
ou
inconteste através
d
o Boletim Unificado de fls. 15/17 e da prova testemunhal produzida
na esfera
investigativa
e judicial
.

Quanto

à

autoria
,
também é incontestável
.
Explico.

Nesse particular, a vítima Adalto Bili dos Santos, ao prestar declarações na delegacia, à fl. 10, assim narrou os fatos:

“
[...] Que o declarante trabalha na empresa Marmoraria Barra do Sahy há um ano e três meses juntamente com seu colega EVANDRO e o investigado JOSÉ ROBERTO.
Que sempre o investigado age com discriminação racial em relação aos dois subordinados, ADALTO e EVANDRO.
Que
JOSÉ ROBERTO diariamente chama os dois subordinados “preto, macacada, preto que veio é do cipó e que eles estão ali é para carregar peso, pois preto serve é para isso”
. Que anteriormente o referido encarregado mandou o declarante ir embora da empresa dizendo que ele iria sair igual cachorro, pois ele não estava mandando o declarante embora e sim tocando da empresa igual cachorro. Que nesta data por volta de 10:20 horas o declarante estava fazendo acabamento em uma pedra quando JOSÉ ROBERTO gritou com ele, sendo que a vítima falou que não estava fazendo nada de errado e em ato contínuo o conduzido desferiu um tapa no rosto do declarante. Que em seguida ao tapa no rosto o declarante tentou jogar a lixadeira no conduzido, mas foi impedido por EVANDRO.
Que o conduzido xinga o declarante e seu colega de serviço usando palavras que ofende a honra subjetiva diariamente, sendo que na empresa somente trabalha esse dois que é de cor negra.
Que o dono da empresa não trata seus funcionários com discriminação, mas sabe que seu encarregado age dessa forma.
Que deseja representar criminalmente em face do conduzido pela injuria racial
e real. Que o tapa no rosto não deixou lesão corporal.

Em juízo, em mídia à fl. 145, o ofendido confirmou
o relato
retrocitado, rememorando os fatos com detalhes. Confira-se a transcrição d
a
s declarações:

“
[...] que eu estava fazendo acabamento em uma mesa parecida com essa; que eu larguei a mesa, e fui ajudar um colega a fazer acabamento de quina em uma carga de pia de banheiro; que nisso, ele tava passando lá junto com Evandro; que ai começou a me chamar de preguiçoso e tal; que ai eu voltei pra onde eu estava, e voltei a fazer o que estava fazendo;
que ai ele veio e me deu um tapa na cara; que
naquele momento, ele não me xingou;
que não sei porque ele me bateu, porque não discutimos nem nada; que a única coisa que aconteceu, é que eu estava trabalhando e ele ficava, diretamente, me importunando; que uma época atrás, ele disse que não estava me mandando embora, e sim me tocando de lá de dentro; que nisso, eu saí, e fui procurar o dono da marmoraria; que depois de um tempo ele me chamou para começar a trabalhar dia de sábado; que depois eu voltei a trabalhar em dia normal;
que ele sempre me agredia com palavras; que teve uma época que ele me chamou em um aniversário na casa dele, foi eu e minha esposa, e quando eu cheguei ele falou “ah até bom você ter chegado, preto é bom pra servir, pega cerveja lá dentro”
; que eu fiquei lá vinte minutos e fui embora; que ele fazia diretamente a mim, e não foi só uma vez; que no dia do fato, eu só joguei a máquina pra cima dele mas não consegui acertar;
que
ele me chamava de preto, falava que eu servia pra pegar peso;
que a gente sempre falava com o dono; que ele continuava; que a gente nem respondia nada a ele pra gente poder continuar a trabalhar, porque eu dependia do emprego; que acho que ele levava como brincadeira, mas ele indiretamente estava sendo racista falando com a gente assim; que o dono da marmoraria chama Sérgio; que passava um tempo, ele parava, e depois voltava novamente; que pela maneira como ele falava, eu acredito que tinha tom de desprezo;
que a gente não levava em tom de brincadeira; que a gente relevava porque precisávamos do emprego;
que entre nós, só os funcionários, não tinha brincadeira assim; que no momento do fato, ele não me insultou, só o tapa mesmo; que
os insultos eram diariamente; que
era todo dia, no início do turno, ele falava “e aí macacada, vamos pegar no serviço?”
; que só tinha e Evandro lá de preto [...].

No mesmo sentido foram as declarações da vítima Evandro Ramos, em sede policial às fls. 08/09. Vejamos:

“
[...] Que é funcionário da Marmoraria Barra Do Sahy, onde exerce a função de ajudante; que hoje, por volta das 10h40, prestava serviço na marmoraria, próximo a ADALTO BILI DOS SANTOS, e presenciou a agressão física de JOSE ROBERTO NALIM CORREA contra Adalto;
que o depoente viu José Roberto desferir um tapa contra o rosto de Adalto;
que após levar o tapa Adalto reagiu pegando um pedaço de madeira, mas não agrediu José Roberto; que José Roberto pegou uma máquina, mas também não agrediu Adalto; que, devido ao trabalho, o depoente usava um abafador de ruídos no momento em que Adalto foi agredido, por isso não sabe dizer se antes da agressão José Roberto insultou Adalto,
mas esclarece que José Roberto constantemente insulta os funcionários; que várias vezes já presenciou José Roberto insultar Adalto chamando-o de “preto veio do cipó”, “preto nasceu pra carregar peso”, “macacada”;
que os insultos ocorrem repetidamente;
que “todo dia” José Roberto insulta os funcionários de “macacada”;
que o depoente já foi insultado por José Roberto algumas vezes,
mas Adalto sofre muito mais insultos
;
que na última sexta-feira foi a última vez que o declarante foi insultado por José Roberto; que disse ao declarante que “deve ter nascido em cima da pedra” e “por isso nasceu mesmo do cipó”; que o insulto teve conotação racial devido a cor de pele do depoente que é negra;
que presta serviços na marmoraria há cerca de 5 meses (sendo três deste com CTPS assinada); que
desde quando iniciou seus serviços na marmoraria presenciou Jos
é
Roberto insultar seus subordinados de forma discriminatória com cunho racial

[...]”.

Em juízo, em mídia à fl.
1
45, o ofendido não só confirmou suas declarações na polícia, como asseverou que os
demais
funcionários não faziam nenhuma brincadeira relacionada à questão racial, mas tão somente o ora apelante ofendia as vítimas com xingamentos
referentes à cor da pele
.

Nessa senda, válido ressaltar que nos crimes contra a honra a palavra da vítima assume relevante valor probante, considerando que a ofensa diz respeito à honra subjetiva da pessoa. Nesse sentido, colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ARTIGO 140, § 3º, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DA AÇÃO PENAL. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CARACTERIZADO. DESCRIMINANTE PUTATIVA (ERRO DE TIPO PERMISSIVO). NÃO COMPROVAÇÃO. PUNIÇÃO POR EXCESSO CULPOSO. INADMISSIBILIDADE. CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4.
Nos crimes contra a honra, a palavra da vítima assume valor probante relevante, desde que corroborada com demais elementos colhidos ao longo da instrução, notadamente porque, na injúria, a ofensa diz respeito à honra subjetiva da pessoa ofendida, ou seja, em seu aspecto interno
. [...]. 9. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0009920-34.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 21/06/2023; DJES 27/06/2023)

.

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INJÚRIA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. ÂNIMUS DE OFENDER A DIGNIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS REFERENTES À RAÇA VERIFICADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ABALO EMOCIONAL INDUBITÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. [...].
3. À palavra da vítima deve ser dada especial relevância, já que seu discurso foi corroborado por outros elementos presentes nos autos e o caso trata de delito comumente cometido de forma oculta e isolada de testemunhas.
4. Vê-se demonstrado o abalo emocional gerado à vítima, notadamente porque este pediu demissão de seu emprego, já que não tinha condições de continuar trabalhando naquele ambiente em que rememorava, constantemente, as ofensas sofridas. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; Apl 0020586-02.2014.8.08.0024; Relª Subst. Desª Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 13/03/2019; DJES 22/03/2019).

Noutro giro, no que concerne ao acusado, em esfera investigativa, à fl. 12, confessou que chamou os ofendidos de “
macacada”
e
“nascidos no cipó”
, apontando, todavia, que não tinha a intenção de ofender, mas tão somente de brincar. Confira-se:

“
[...] Que espontaneamente assume que desferiu um tapa no rosto do funcionário ADALTO BILLI DOS SANTOS; que é responsável pelo controle da produção na marmoraria Barra do Sahy; que orienta os funcionários na prestação dos serviços na marmoraria; que afirma que Adalto é insubordinado e fica questionando as ordens do declarante; que hoje Adalto novamente questionou as ordens do declarante o que irritou o declarante que "perdeu a cabeça" e desferiu um tapa no Adalto; que esclarece que forma jocosa e sem a intenção de ofender seus funcionários os chama de "macacada" "nascidos no cipó"; que esclarece que todos se chamam dessa maneira com a intenção apenas de brincar; que as brincadeiras iniciaram por existir no local alguns pequenos macacos que circulam no local [...]”.

Após, ao ser interrogado em juízo (mídia à fl. 145), o acusado se contradiz durante todo o seu interrogatório, ora dizendo que nunca ofendeu ninguém com palavras de cunho racial, ora afirmando que todos os funcionários brincavam se comparando com pequenos macacos que transitavam perto do refeitório da empresa em que todos trabalhavam.

Dito isso, examinando os depoimentos harmônicos e coerentes dos ofendidos, prestados em esfera investigativa e judicial, bem como as contradições nas declarações do réu, é manifesto que José Roberto Nalim Correa proferiu expressões pejorativas relacionadas à cor da pele das vítimas Evandro Ramos e Adalto Bili dos Santos,
configurando-
se
o dolo em macular a honra subjetiva dos ofendidos, caracterizando, portanto, o crime do artigo 140, § 3º, do Código Penal
.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 5315041. Vejamos o seguinte trecho:

“
[...] Assim, não há que se dizer que a condenação se baseou apenas nos elementos informativos do inquérito policial, porquanto as provas dos autos, notadamente as declarações prestadas em contraditório judicial pelas vítimas demonstram a consumação do crime de injúria qualificada, (art. 140, § 3º do Código Penal) quando se constata que o acusado agiu com vontade livre e consciente de ofender a honra subjetiva das vítimas, utilizando-se, para tanto, de adjetivações preconceituosas inerentes a injúria racial, restando, pois, comprovada a autoria e materialidade do delito [...]”.

Assim,
incabível o acolhimento do pedido de absolvição do crime de injúria racial
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)